Tribunal: TJDFT
Processo: 0721935-74.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA E DE USO RESTRITO. ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO ART. 12 DA LEI 10826/2003. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO MINISTERIAL NÃO PROVIDO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. APLICAÇÃO. CRIME ÚNICO. RECURSO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelações criminais interpostas pelo Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios e pelo réu, contra sentença que condenou o réu como incurso no art. 16, § 1o, IV, da Lei 10.826/2003. O Ministério Público requer a aplicação do concurso formal entre os crimes dos arts. 12 e 16 do Estatuto do Desarmamento, enquanto a defesa pleiteou a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a manutenção do reconhecimento de crime único conforme denúncia aditada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os delitos de posse ilegal de arma de uso permitido com numeração suprimida e de arma de uso restrito devem ser tratados como crimes autônomos ou como crime único à luz do princípio da consunção; (ii) examinar a suficiência probatória para a condenação do réu pela posse ilegal das armas apreendidas.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do STJ orienta que, quando as condutas de posse de arma de uso permitido com numeração suprimida e de uso restrito ocorrem em mesmo contexto fático e temporal, incide o princípio da consunção, devendo prevalecer a pena do tipo penal mais grave (art. 16, § 1o, IV da Lei 10.826/2003).
4. Os depoimentos colhidos, especialmente dos policiais militares responsáveis pela apreensão, foram coerentes e indicaram de forma consistente que o réu mantinha as armas sob sua guarda.
5. A alegação de que as armas poderiam estar sob responsabilidade de terceiros com acesso ao local, não afasta a autoria delitiva, uma vez que o réu era o responsável pelo estabelecimento onde as armas foram encontradas.

IV. DISPOSITIVO
6. Recurso do Ministério Público não provido. Recurso da defesa parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: Lei 10.826/2003, arts. 12, 16, caput e §1o, IV; CPP, art. 386, VII; CP, arts. 33, § 2o, "c", 44 e 77, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1624632/RS, Rel. Min. Jorge Mussi, 5a Turma, j. 28.04.2020; TJDFT, Acórdão 1097862, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, j. 17.05.2018; TJDFT, Acórdão 1068200, Rel. Des. Sandra de Santis, j. 14.12.2017; TJDFT, Acórdão 1061237, Rel. Des. Ana Maria Amarante, j. 09.11.2017.